Tribunal: STJ
Processo: 0026964-72.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941496 - PR(2025/0182797-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDENILSON CEZAR DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LEONTAMAR VALVERDE PEREIRA - PR018793
FABIO ALEXANDRE CONINCK VALVERDE - PR045005
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: FRANCINE HOELZ BALBI ROMÃO DE OLIVEIRA - PR061990
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC DE 2015. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
NULIDADE DE DEMISSÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO CÍVEL.
POSTERIOR TRÂNSITO EM JULGADO NO ÂMBITO CRIMINAL COM
A PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU
COISA JULGADA. RAZÕES DISSOCIADAS DO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DIVERGÊNCIA
PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não obstante o recurso especial alegue violação do
e
art. 1.022
489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, não especifica em quais
pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso
concreto. Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela
falta de delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284
do STF.
2. O acórdão recorrido decidiu que o ressarcimento somente seria
cabível considerando o título judicial que transitou em julgado reconhecendo
a nulidade de processo disciplinar específico. Foi destacado caber
o pagamento das verbas remuneratórias enquanto hipoteticamente lícita a
manutenção do exequente na ativa, tendo constado na ementa do acórdão
cível que houve a condenação do Estado ao pagamento de salários que a parte
deixou de receber somente no período em que permanecer injustamente
afastado de suas funções. Foi anotado que os valores deveriam ser apurados
em posterior liquidação de sentença e que há afastamento injusto quando
decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado. As
razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e não
impugnam tais fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia").
Documento eletrônico VDA56336790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:14
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: e7c80eaf-a15a-47be-9074-b00d06fd2cb7

3. Ainda que não incidisse o óbice da Súmula n. 284 do STF, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que ocorreu a
preclusão e que haveria indevida compensação contrariamente ao título
judicial – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos
e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a existência
de óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com
base na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Além disso, a parte
recorrente não realizou o cotejo analítico, nos moldes legais e regimentais,
vício insanável.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:14
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: e7c80eaf-a15a-47be-9074-b00d06fd2cb7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941496 - PR(2025/0182797-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDENILSON CEZAR DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LEONTAMAR VALVERDE PEREIRA - PR018793
FABIO ALEXANDRE CONINCK VALVERDE - PR045005
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: FRANCINE HOELZ BALBI ROMÃO DE OLIVEIRA - PR061990
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC DE 2015. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
NULIDADE DE DEMISSÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO CÍVEL.
POSTERIOR TRÂNSITO EM JULGADO NO ÂMBITO CRIMINAL COM
A PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU
COISA JULGADA. RAZÕES DISSOCIADAS DO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DIVERGÊNCIA
PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não obstante o recurso especial alegue violação do
e
art. 1.022
489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, não especifica em quais
pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso
concreto. Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela
falta de delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284
do STF.
2. O acórdão recorrido decidiu que o ressarcimento somente seria
cabível considerando o título judicial que transitou em julgado reconhecendo
a nulidade de processo disciplinar específico. Foi destacado caber
o pagamento das verbas remuneratórias enquanto hipoteticamente lícita a
manutenção do exequente na ativa, tendo constado na ementa do acórdão
cível que houve a condenação do Estado ao pagamento de salários que a parte
deixou de receber somente no período em que permanecer injustamente
afastado de suas funções. Foi anotado que os valores deveriam ser apurados
em posterior liquidação de sentença e que há afastamento injusto quando
decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado. As
razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e não
impugnam tais fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia").
Documento eletrônico VDA56062685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:22
Código de Controle do Documento: 5fe06816-327e-4451-8891-97b83365318c

3. Ainda que não incidisse o óbice da Súmula n. 284 do STF, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que ocorreu a
preclusão e que haveria indevida compensação contrariamente ao título
judicial – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos
e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a existência
de óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com
base na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Além disso, a parte
recorrente não realizou o cotejo analítico, nos moldes legais e regimentais,
vício insanável.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDENILSON CEZAR DE

OLIVEIRA contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da
qual foi conhecido o respectivo agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 431-
435).
Pondera a parte agravante que há omissão na análise dos embargos de
declaração e indevida aplicação das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF. Alega que há
violação do
do CPC. Defende que foi comprovada a divergência jurisprudencial.
art. 508
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 468).
É o relatório.
VOTO
A irresignação deve ser rejeitada.
Nas razões de recurso especial, interposto com base nas alíneas
e
da
a c,
Constituição Federal, a parte ora agravante alega que os arts. 489, § 1o, inciso IV, e
1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, do CPC foram ofendidos, sem explicitar em
que consistiria a omissão.
A parte ora recorrente não especificou, nas razões do recurso especial, em
quais os pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso concreto.
Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF. Nesse
sentido: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.311.559/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
3/11/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.089.769/PB,
julgado em
DJe de
19/9/2023,
21/9/2023.
Documento eletrônico VDA56062685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:22
Código de Controle do Documento: 5fe06816-327e-4451-8891-97b83365318c

Cabe anotar que o esclarecimento dos pontos omissos em agravo em recurso
especial não supre a deficiência apresentada no recurso especial, ante a preclusão.
No mérito, a parte ora agravante, nas razões de recurso especial sustenta que
o art. 508 do CPC e o Tema n. 476 do STJ foram ofendidos, sob o argumento de que a
possibilidade de compensação de valores pela condenação criminal teria que ter sido
alegada na fase conhecimento e não no cumprimento de sentença.
Contudo, o aresto recorrido decidiu tal tema com base nos seguintes
fundamentos (fl. 316):

Como já mencionado no julgamento do agravo anterior, a coisa julgada
deste feito se formou em relação à inconstitucionalidade do processo administrativo,
não sendo possível, neste momento, revisitar os fundamentos da decisão para
ressuscitar a validade do PAD no
e da demissão imposta
791/2004
administrativamente pelo cometimento de transgressões disciplinares.
Por esse ângulo, o ressarcimento só tem razão de ser dentro do título
judicial que transitou em julgado reconhecendo a nulidade daquele processo
disciplinar específico. É dizer, só há falar em pagamento das verbas remuneratórias
enquanto hipoteticamente lícita a manutenção do exequente na ativa.
Destaque-se que constou na ementa do acórdão cível que o provimento do
recurso “implica a condenação do Estado no pagamento de todos os salários que o
requerente deixou de receber no período em que permanecer injustamente afastado
de suas funções. No entanto, ante a ausência de parâmetros, os valores deverão ser
apurados em posterior liquidação de sentença ” e inexiste afastamento injusto
quando decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado.
Também não há preclusão, vez que a matéria é pertinente à fase de
liquidação ou cálculos do título executivo judicial.

Além disso no julgamento dos embargos de declaração foi esclarecido (fl.
347):

Conforme constou em acórdão, o título executivo judicial formado nos
autos originários encontra limitação no título executivo judicial formado em autos
diversos, que decretou a perda da função pública, não se tratando de violação do
princípio da adstrição, mas tão somente da análise dos efeitos das sentenças
proferidas.
Denota-se que o embargante pretende, em verdade, receber a verba
remuneratória pelo período em que não laborou e no qual já incidia os efeitos da
ordem de perda da função pública, em descompasso com a boa-fé e a eticidade que
regem todo o sistema jurídico.
Ainda, diante do exposto, é evidente que o caso dos autos não se trata de
compensação.

Conforme ressaltado na decisão agravada, as razões do recurso especial estão
dissociadas do acórdão recorrido e não impugnam os seus fundamentos, o que
Documento eletrônico VDA56062685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:22
Código de Controle do Documento: 5fe06816-327e-4451-8891-97b83365318c

caracteriza a falta de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284
do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.299.240/RN,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/10/2023,
18/10/2023;
AREsp n. 2.174.200/MG,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
Ainda que não incidisse o óbice da Súmula n. 284 do STF, o que se admite a
título de argumentação, diante da fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que ocorreu a preclusão e
que haveria indevida compensação contrariamente ao título judicial – somente poderiam
ter a sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-
probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n.
7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR
PÚBLICO. DIFERENÇAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE URV.
COMPENSAÇÃO
DA
VERBA
COM
VALORES
PAGOS
ADMINISTRATIVAMENTE.
PRECLUSÃO.
ALEGADA
OFENSA
AO
DO
NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE
ART. 1.022
CPC/2015.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS RECURSAIS.
SÚMULA N. 7/STJ.
INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A alegação de violação ao
do Código de Processo Civil de
art. 1.022
2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de
forma clara e fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
2. Infirmar as conclusões do acórdão recorrido ensejaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não cabe a majoração os honorários advocatícios quando o recurso é
oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.277.234/RJ,
julgado em
DJe de
.
21/8/2023,
21/9/2023)
4. Inviabilidade da fixação de penalidade de multa por litigância de má-fé,
em face da carência de intuito meramente protelatório ou evidente má-fé.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.562.574/AL,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
15/4/2025.
Documento eletrônico VDA56062685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:22
Código de Controle do Documento: 5fe06816-327e-4451-8891-97b83365318c

Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.370.268/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Além disso, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e
255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova do dissídio
jurisprudencial condiciona-se à:
juntada de certidão, cópia ou citação do repositório
(i)
de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver
sido publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de julgado disponível na internet,
com a indicação da respectiva fonte; e
realização do cotejo analítico entre o acórdão
(ii)
recorrido e o paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de
aplicação de solução jurídica diversa.
No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa
do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas
do recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto
com base na alínea
do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração
c
da identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto
dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Regina
REsp n. 2.160.697/RN,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/9/2024,
19/9/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.388.423/SC,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Sérgio
20/2/2024,
23/2/2024;
AREsp n. 2.485.481/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.382.068/PR,
julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56062685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:22
Código de Controle do Documento: 5fe06816-327e-4451-8891-97b83365318c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.941.496 / PR
Número Registro: 2025/0182797-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00071720920138160004 00269647220248160000 00501266220258160000 269647220248160000
501266220258160000 50126622025816000000071720920138160004 71720920138160004
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDENILSON CEZAR DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LEONTAMAR VALVERDE PEREIRA - PR018793
FABIO ALEXANDRE CONINCK VALVERDE - PR045005
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS : FRANCINE HOELZ BALBI ROMÃO DE OLIVEIRA - PR061990
WILSON CALMON ALVES FILHO - PR089993
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO
OU READMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDENILSON CEZAR DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LEONTAMAR VALVERDE PEREIRA - PR018793
FABIO ALEXANDRE CONINCK VALVERDE - PR045005
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: FRANCINE HOELZ BALBI ROMÃO DE OLIVEIRA - PR061990
Documento eletrônico VDA56313658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:25
Código de Controle do Documento: a31fe9fe-bc31-4c8c-a127-9d0416860eaf

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:25
Código de Controle do Documento: a31fe9fe-bc31-4c8c-a127-9d0416860eaf